Tribunal: TJSP
Processo: 0008479-22.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Comprovação pericial da lesão (coluna) – Nexo causal e incapacidade total e permanente da autora para o trabalho demonstrados nos autos – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0008479-22.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelada NILDA SENA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008479-22.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível no 0008479-22.2019.8.26.0032 – Araçatuba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apelada Nilda Sena da Silva.
Juíza Camila Paiva Portero.
Voto no 37.294.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária Admissibilidade
Comprovação pericial da lesão (coluna) Nexo causal e
incapacidade total e permanente da autora para o trabalho
demonstrados nos autos
Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 142/146, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação proposta por Nilda Sena da Silva e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a restabelecer sua
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da cessação administrativa
(23.01.2020 - fls. 11); atualização monetária das parcelas em atraso,
acrescidas de juros de mora; custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa. Por fim,
determinou a implantação do benefício.
Apela o INSS. Pugna pela improcedência da ação
aduzindo, para tanto, que a incapacidade da autora para o trabalho é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008479-22.2019.8.26.0032 -Voto no
3
apenas parcial. Alternativamente, insurge-se contra o termo inicial e o
percentual fixado a título de juros de mora, bem como requer a fixação do
INPC para fins de atualização monetária.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca a autora com a presente ação o
restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez acidentária NB
92/542.147.202-3.
Alega, para tanto, que sua incapacidade laborativa
permanece inalterada, não podendo, desta forma, retornar ao trabalho
(trabalhadora no corte de cana) em razão de sua lesão (coluna).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Nei
Campelo Cabral constatou que a segurada é portadora espondilose cervical
e lombar.
O nexo causal ficou demonstrado nos autos, posto
que a própria autarquia concedeu à apelada aposentadoria por invalidez
acidentária (espécie 92) - fls. 141.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e permanente da autora para o trabalho (fls. 121).
Neste passo, de se registrar que o Juiz não está
adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008479-22.2019.8.26.0032 -Voto no
4
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC)” (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Assim, em que pese o entendimento do expert, a
incapacidade total e permanente da segurada para o trabalho ficou
comprovada nos autos.
Afinal, de se anotar que a recorrida, em razão da
lesão em sua coluna, permaneceu afastada do trabalho desde agosto de
2007 até janeiro de 2020 (fls. 11 e 141). Vale dizer: - por mais de doze anos
ininterruptos. E mesmo após tanto tempo, na perícia realizada em Juízo em
setembro de 2019, verificou-se a manutenção de sua incapacidade.
Ademais, tratando-se de pessoa de pouca instrução,
contando com sessenta anos, apresentando um histórico ocupacional braçal
(trabalhadora rural) e levando-se em consideração as restrições apontadas
pelo perito judicial (não pode exercer atividade que necessite de
movimentos com esforços ou sobrecarga excessiva com a coluna), evidente
que sua recolocação no mercado de trabalho em outra função é
praticamente nula.
Logo, a conclusão, portanto, é de que sua
incapacidade laborativa, na verdade, é total (e não apenas parcial) para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008479-22.2019.8.26.0032 -Voto no
5
trabalho.
Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
- “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PELA
INCAPACIDADE
PARCIAL
DO
SEGURADO.
NÃO
VINCULAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA,
PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor
social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência
Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação
exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez
devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos
elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-
econômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica
vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando
houver nos autos outros elementos que assim o convençam,
como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008479-22.2019.8.26.0032 -Voto no
6
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria
utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado
de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo
pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no
AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, Dje 29.06.2012).
Sendo assim, em que pese o entendimento da
autarquia em sentido contrário, o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da lei
8.213/91) era mesmo medida que se impunha. É devido também o abono
anual.
O restabelecimento do benefício é devido a partir do
dia seguinte ao da cessação da aposentadoria 24.01.2020 (fls. 11 e 141),
compensando-se os valores pagos administrativamente após esta data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008479-22.2019.8.26.0032 -Voto no
7
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r.
sentença não comportam alteração.
Quanto às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)